Tribunal: TJSP
Processo: 1002918-55.2019.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
CONTRATO MISTO DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL E LOCAÇÃO – Pretensões declaratória de rescisão de contrato, indenização e reconvenção julgadas parcialmente procedentes – Ineficácia do contrato preliminar de compra e venda reconhecida com acerto – Julgamento extra petita não reconhecido – Obrigações atinentes a esse contrato preliminar inexigíveis – Restituição, pelos autores, do

Ementa:
CONTRATO MISTO DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL E LOCAÇÃO – Pretensões declaratória de rescisão de contrato, indenização e reconvenção julgadas parcialmente procedentes – Ineficácia do contrato preliminar de compra e venda reconhecida com acerto – Julgamento extra petita não reconhecido – Obrigações atinentes a esse contrato preliminar inexigíveis – Restituição, pelos autores, do sinal pago pelo réu – Condenação que deve subsistir, com reforma da r. sentença neste ponto apenas no tocante à incidência da correção monetária – Locação do imóvel devidamente caracterizada – Condenação do réu ao pagamento dos alugueis corretamente dimensionada na r. sentença, explicitando-se a forma de incidência da correção monetária e dos juros de mora – Indenização por benfeitorias a favor do réu que deve se limitar às benfeitorias necessárias, com possibilidade de retirada das benfeitorias voluptuárias – Necessidade de que seja acrescida à condenação dos autores a restituição dos valores comprovadamente pagos pelo réu a título de IPTU – Sentença parcialmente reformada – Recursos providos em parte.